Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700134-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REPRESENTANTE LEGAL: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que muito embora a parte Apelante alegue que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, não se verifica dos autos a concessão de tal beneplácito, e tampouco houve a recolhimento do preparo. Nesses termos, determino a intimação da parte Apelante (WEBER MARQUES DE ARAÚJO) para que, comprove documentalmente nos autos que se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça nos presentes autos. Em caso contrário, fica a parte Apelante para que, na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora